Tribunal: CARF
Processo: 10880.903601/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903601/2009-16
ACÓRDÃO
1401-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL AMERICA SERVICOS MEDICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2004
ESTIMATIVAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. SALDO NEGATIVO. DIREITO
DESDE QUE ALBERGADAS POR DEPÓSITO NO MONTANTE INTEGRAL.
O direito à restituição ou compensação de valores referentes a estimativas
depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas com a conversão
desses depósitos em renda da União.
Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de
restituição/compensação devem ser computados os valores das
estimativas quitadas mediante pagamento ou compensação e ainda
aquelas objeto de ação judicial, nesse último caso desde que albergadas
por depósito no montante integral.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer que os valores depositados judicialmente devem ser
considerados na composição do saldo negativo do período de apuração e homologar a
compensação até o limite do crédito disponível. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.117, de 18 de julho de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10880.962572/2011-31, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903601/2009-16
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, e Andressa Paula Senna Lisias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n° 108-
023.826, proferido na sessão de 16 de novembro de 2021 pela 8a Turma da DRJ08, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade,
RECONHECENDO PARCIALMENTE o direito creditório no valor original de R$ 255.012,02, a título
de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2004.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou procedente em parte a Manifestação de inconformidade.
Irresignada, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário. No seu recurso o
contribuinte:
Assevera que a decisão em primeira instância partiu de premissa equivocada na
interpretação da Solução de Consulta COSIT n° 1 de 2017, pois no seu
entendimento, a SCI buscou apenas orientar quanto a forma de assegurar o
direito à restituição/compensação de estimativas depositadas judicialmente,
sendo permitida apenas a conversão em renda, prazo inicial para o exercício
desse direito. Ressalta que não houve requerimento de restituição/compensação
no presente caso.
Apresenta algumas decisões recentes, tanto no CARF como na DRJ, as quais
consideram que depósitos judiciais convertidos em pagamento definitivo da
União possam compor a formação do saldo negativo a ser utilizado em
Per/DComp transmitidas.
Por fim, solicita o reconhecimento de um saldo negativo de CSLL, em valor
originário, de R$ 6.190.239,04 (seis milhões, cento e noventa mil, duzentos e
trinta e nove reais e quatro centavos) para o ano-calendário de 2011, a ser
empregado até o seu limite na extinção dos débitos declarados nos PER/DCOMP
de no 26884.46461.300913.1.3.03-0656 13494.25475.040113.1.7.03-9478 e
03457.61338.250612.1.7.03-7007.
É o relatório.

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903601/2009-16
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade por isto dele
conheço.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão proferido
pela 8a Turma da DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Ao longo do processo, a Recorrente teve oportunidade de complementar a
Manifestação de Inconformidade em função de diligências determinada pelas
autoridades julgadoras e após muitas idas e vindas, a DRJ08 prolatou a decisão,
não reconhecendo o direito creditório, julgando improcedente a manifestação de
inconformidade.
Os ajustes da DRJ culminaram no quadro demonstrativo da Saldo Negativo de IRPJ
para o ano de 2006:

Ou seja, de acordo com o quadro acima, apenas foi reconhecido no voto o valor
de R$ 574.941,65, referente a estimativas compensadas, permanecendo sem o
reconhecimento o valor de R$ 761,248,27 referente à Depósitos Judiciais (DJE).
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente não se insurge contra a redução do valor
das estimativas, apresentando apenas argumentos sobre o não reconhecimento
dos valores de DJE.
Dessa forma, passo a análise do não reconhecimento dos DJE efetuados em uma
conta vinculada ao processo n° 97.005179-0, que foi objeto de Resolução n°
108.000-859 da DRJ08, conforme trecho abaixo:
Ante o exposto, para que não haja supressão de instância, e como a unidade
preparadora detém a expertise e a competência regimental para analisar a
situação de processo judicial e de eventual conversão em renda de DJE, voto pela
conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal:
1) confirme se houve o trânsito em julgado da Ação Declaratória no 97.0005179-0
(fls. 87/110) que discute a dedutibilidade da CSLL para fins de apuração do lucro
real e que autorizou os depósitos judiciais em discussão, juntando aos autos, se
possível, a comprovação do trânsito em julgado;
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903601/2009-16
4
2) ateste que os DJE juntados pelo interessado às fls. 76/82, depositados sob o
código de receita 7429 e relacionados ao IRPJ do ano calendário de 2006, foram
mesmo convertidos em renda da União, discriminando o crédito tributário extinto
com tais depósitos, sobretudo pois no Sief/arrecadação alguns destes DJE aparecem
com saldo e outros com valor indisponível; (Griffou-se)
A resposta à resolução veio através do Despacho n° 6.084/2021 (fls. 347/348),
proferido pela Equipe Regional de Análise e Acompanhamento do Crédito
Tributário Sub Judice que concluiu da seguinte forma:
11. Assim, respondendo objetivamente aos questionamentos feitos pela DRJ08,
informa-se que:
11.1. O trânsito em julgado da Ação Declaratória no 97.0005179-0 ocorreu
em 10/02/2016;
11.2. Todos os depósitos relacionados às fls. 115/119 foram transformados
em pagamentos definitivos (situação que equivale à conversão em renda da
União) e se encontram alocados no processo no 12157.001151/2010-61.
A DRJ entendeu que a autoridade fiscal agiu certo em relação as DJE, não
considerando que as os valores depositados poderiam compor o saldo negativo
do período, conforme determinado na Solução de Consulta Interna (SCI) n° 1 de
06/01/2017.
Ressalta que a SCI é clara em não considerar a estimativa depositada
judicialmente como crédito líquido e certo à ponto de ser utilizada nos termos do
art. 170 do CTN.
Quando instada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a Recorrente
reitera os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
Dessa forma o valor em litígio do presente processo é de R$ 761.248,27 referente
a Depósitos Judiciais (DJE), sendo adotado no Despacho decisório a justificativa:
“associado à ação sem trânsito em julgado”. (fl.25)

Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903601/2009-16
5
Ocorre que as diligências realizadas ao longo do processo de julgamento restaram
confirmado o trânsito em julgado da ação com resultado desfavorável ao
contribuinte de modo que os depósitos no código 7429 (IRPJ), que estavam com
suspensão de exigibilidade tornaram-se devidos e os referidos depósitos judiciais
foram convertidos em renda para união.
O tema de depósitos judiciais utilizados em PerDcomp para quitação de tributos e
que formam o Saldo Negativo de IRPJ vem sendo discutido há muito tempo nesse
colegiado.
As divergências de entendimentos entre as turmas já chegaram através de
Recursos Especiais para apreciação do CSRF que vem julgando favorável ao
reconhecimento de que essas parcelas podem compor um eventual saldo
negativo.
Seguem alguns Acórdãos CARF ementados da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos tributários
relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de alíquota questionada
(de 6%: 15% - 9%), deve ser reconhecido o direito creditório relativo ao Saldo
Negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi objeto de
questionamento (9%).
Isso porque, nos termos da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo
(Resp 1.140.956) e que, portanto, vincula os Julgadores do CARF, o depósito judicial
possui natureza constitutiva, tendo o Tribunal expressamente registrado que a
improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral)
acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública,
extinguindo o crédito tributário. (Acordão 9101-005.864, sessão de 12 de novembro
de 2021)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. LEGITIMIDADE DO CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL ANTES DA DCOMP.
Nos termos da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Resp
1.140.956) e que, portanto, vincula os Julgadores do CARF, o depósito judicial
possui natureza constitutiva, tendo o referido Tribunal expressamente registrado
que a improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante
integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública,
extinguindo o crédito tributário.
Nesses termos, e considerando que as estimativas computadas no Saldo Negativo
foram objeto de depósito judicial antes da formalização da sua compensação, não
há que se falar em incidência de acréscimos moratórios sobre os débitos tributários
assim liquidados. (Acordão 9101-006.318, sessão de 15 de setembro de 2022)
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903601/2009-16
6
Observa-se que a decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo
modificou o entendimento do CARF, sendo o presente caso impactado
diretamente por ser decisão vinculante, do qual transcrevo a respectiva ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À
EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA
EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do
CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009;
AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp
774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp
789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp
255.701/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em
27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel.
Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/1997,
DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel.p/ Acórdão
MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/1991, DJ
29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990)
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do
CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em
momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas,
visando ao efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de
infração e aplicação de multa: exigibilidade-autuação;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903601/2009-16
7
dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser
extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante
integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública,
extinguindo o crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na
esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina, verbis:
"Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido
prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de
cobrança, vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa a
exigibilidade do crédito.
(...)
Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de
inexistência de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o
autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a
Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do Código Tributário Nacional.
Se pretender a suspensão da exigibilidade antes da propositura da ação,
poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo comprovante,
pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo de
30 dias para promover a ação. Julgada a ação procedente, o depósito deve
ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da
Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha transitado em
julgado"
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206).
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente
agravo de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls.
77/78:
"A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos valores
reclamados em execução, o que acarreta a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, de forma que concedo a liminar pleiteada para o fim de
suspender a execução até o julgamento do mandado de segurança ou
julgamento deste pela Turma Julgadora."
7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto
recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis:
"O depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até
o trânsito em julgado da ação.
Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de Segurança
impetrado pela agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma
que a exigibilidade do tributo permanece suspensa até solução definitiva.
Assim sendo, a Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança
de tributo cuja legalidade está sendo discutida judicialmente."
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao
argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o
valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903601/2009-16
8
suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer
quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito
exequendo, no bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao
ajuizamento da execução, a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe,
porquanto suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008. (Griffos do original)
A Conselheira Edeli Pereira Bessa demonstrou sua mudança de entendimento na
declaração de voto do Acordão 9101-006.318, conforme transcrição do trecho
abaixo:
Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões para dar provimento
ao recurso especial da Contribuinte.
Como bem relatado, o Colegiado a quo deu provimento parcial ao recurso
voluntário para admitir estimativas de IRPJ depositadas judicialmente na
composição do saldo negativo do ano-calendário 2003, mas deslocou a data da
compensação para a data do trânsito em julgado da decisão judicial que, em
desfavor da Contribuinte, afirmou a constitucionalidade do limite de 30% para
compensação de prejuízos fiscais, do que decorreu a posterior conversão dos
depósitos judiciais em renda da União.
Já o paradigma no 1401-003.497 teve em conta litígio semelhante, no qual
depósitos judiciais foram expurgados do cálculo do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2004, vez que sua conversão em renda da União somente se verificou
depois da transmissão da DCOMP. O outro Colegiado do CARF decidiu em favor da
Contribuinte sob o entendimento de que a negativa do cômputo dos depósitos no
saldo negativo apurado no ano causaria o enriquecimento ilícito da Fazenda
Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco já tem tal recurso em sua conta (e
posteriormente converteu-o em renda), também ora impede a sua utilização na
composição do saldo negativo. Nos termos do voto condutor do paradigma, a
Fazenda já tem a certeza que, caso perdedora na ação, os valores em discussão
serão recebidos.
Esta premissa do paradigma, porém, somente passou a ser certa, no entender desta
Conselheira, a partir da interpretação fixada neste sentido pelo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Recurso Especial no 1.140.956-SP. Para
além disso, a possibilidade de dedução das estimativas depositadas judicialmente
somente se constitui quando o sujeito passivo calcula o tributo devido no ajuste
anual sem os efeitos pretendidos na ação judicial.
Diferente de outros casos julgados pelo colegiado, onde o contribuinte obtém
algum remédio judicial provisório e passa a reduzir o tributo devido, depositando
judicialmente o valor referente a redução, no presente caso, a Recorrente apura
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903601/2009-16
9
de forma integral o tributo devido e promove o pagamento através de 02 códigos
de receita, 2362 e 7429, sendo esse último objeto da lide.
Em sua peça recursal, no item 4.1.2, a Recorrente apresenta alegação em
desfavor da interpretação dada pela DRJ sobre a SCI Cosit n° 1/2017:
4.1.2. Nesse sentido, destaca-se, ainda, a já mencionada Solução de Consulta Cosit
no 1 de 2017 ao afirmar que: “17. Importante destacar que o depósito judicial
referente a estimativas suspende a cobrança destas no ano-calendário e evita a
multa de ofício pelo seu não recolhimento.” Ora, não acatar o depósito judicial e
considerar, na apuração do mesmo saldo negativo como “IRPJ devido” o valor de
IRPJ cuja suspensão da exigibilidade esse depósito judicial promove, implica em
cobrar o montante suspenso.
Estando suspensa cobrança do débito em função do inciso III do art. 151 do CTN,
caso não se aceite essa parcela como compensação, na verdade o que se
promovendo é a cobrança do tributo.
Nesse compasso, segue trecho do voto do I. Conselheiro Daniel Ribeiro Silva,
membro dessa turma, no Acordão 1401-003.620, na sessão de 18 de julho de
2019, que segue o entendimento desse relator:
Isto porque, ao se negar o direito do contribuinte com base em tal fundamento
[literalidade da regra extraída do art. 170A do CTN], além de acarretar uma dupla
exigência do mesmo crédito (que desde os depósitos já estavam em conta do
Tesouro) e, em última análise, forçá-lo a buscar seu direito pela via judicial, o que
está em descompasso com um dos objetos da existência do processo administrativo
fiscal, evitar a judicialização de demandas tributárias.
No presente caso, não considerar os referidos depósitos judiciais, que já estão em
posse do tesouro, na composição do SN pleiteado seria, ao mesmo tempo,
reconhecer o direito do contribuinte de requerer novo pedido de restituição, o que
implicaria em novas demandas, administrativas e/ou judiciais, que resultará no
reconhecimento do direito do contribuinte.
Desta forma, diante de todo exposto, entendo que na composição do saldo
negativo do IRPJ passível de restituição/compensação devem ser computados os
valores das estimativas quitadas mediante pagamento ou compensação e ainda
aquelas objeto de ação judicial, nesse último caso desde que albergadas por
depósito no montante integral
Relembrando que os ajustes efetuados pela DRJ culminaram no quadro
demonstrativo da Saldo Negativo de IRPJ para o ano de 2006:

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903601/2009-16
10
Logo, com o reconhecimento do valor de R$ 761,248,27 referente à Depósitos
Judiciais (DJE), o saldo negativo em 31/12/2006 fica demonstrado no quadro
abaixo:
IR Devido na DIPJ (indicado no DD)
10.579.460,59
(-) IRRF confirmado no DD
724.356,77
(-) IRRF confirmado em diligência da
autoridade fiscal
3.567,38
(-) pagamentos confirmados no DD
8.969.522,83
(-) estimativas compensadas confirmadas no
DD
168.896,48
(-) estimativas confirmadas no voto da DRJ
574.941,65
(-) estimativas de DJE confirmadas no voto
CARF
761.248,27
Saldo Negativo em 31/12/2006
623.072,79
Oriento meu voto por acolher as alegações da Recorrente e DAR PROVIMENTO ao
Recurso reconhecendo que os valores depositados judicialmente devam ser
considerados na composição do saldo negativo e homologar a compensação no
limite do crédito disponível.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer que os valores depositados judicialmente devem ser considerados na
composição do saldo negativo do período de apuração e homologar a compensação até o limite
do crédito disponível.
(Documento Assinado Digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 564
DF CARF MF
Original